Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. EREsp no 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA NOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. DÉBITOS ANTERIORES A 30/3/2021. CRITÉRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal na reedição, pelo Recorrente, de argumentos anteriormente deduzidos em outras peças dos autos, se esses refutam os fundamentos declinados na sentença como razões de decidir.
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
5. Ausente a prova de formalização dos contratos de empréstimo, não apresentados pelo Banco, o reconhecimento da invalidade dos negócios jurídicos, de inexistência dos débitos e de restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.
6. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
7. Para os descontos realizados antes de 30/3/2021, aplica-se o entendimento anterior do c. STJ, no sentido de que a restituição em dobro exige a presença de prova da má-fé do Réu/Apelado.
8. A ausência de apresentação dos ajustes que embasariam os descontos realizados após 30/3/2021 configura violação à boa-fé objetiva, pois não ficou demonstrado que a cobrança efetivada pela instituição financeira se fundou em exercício regular do direito, com base em documento que pudesse fazer crer a existência de relação jurídica regular, ainda que, posteriormente, comprovada fraudulenta, o que enseja a restituição em dobro.
9. Apresentado contrato com assinatura que se assemelha à do consumidor, o engano nos descontos pode ser tido como justificado, pois a instituição financeira realizou os débitos acreditando estar respaldada em exercício regular do direito, o que caracteriza a boa-fé na dedução das parcelas antes de 30/3/2021 e afasta a violação à boa-fé objetiva para as parcelas posteriores.
10. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
11. Apelação do Réu e Recurso Adesivo do Autor conhecidos e parcialmente providos.